Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CALCULOSE DO RIM E DO URETER. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO NEFRECTOMIA TOTAL. RISCO DE SEPSE DEMONSTRADO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos de origem. O agravante afirma que foi diagnosticado com CALCULOSE DO RIM E DO URETER, e que lhe foi recomendado pelo médico assistente (Dr. Fábio Monte - CRM 8686), a realização do procedimento cirúrgico de CE NEFRECTOMIA TOTAL, tendo em vista o risco de morte decorrente de possível sepse. Pede o deferimento da antecipação de tutela recursal a fim de que o recorrido submeta a parte recorrente, imediatamente, ao procedimento mencionado no prazo de dez dias. A antecipação de tutela foi concedida. Contrarrazões apresentadas intempestivamente. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Por ocasião do deferimento da antecipação de tutela recursal foi exposto que: “(...) Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." O relatório médico da rede pública é claro quanto ao quadro urgente do agravante, enfatizando que a não realização imediata do procedimento prescrito pelo médico pode ocasionar sepse. Por fim, o relatório do SISREG III classifica o risco da agravante como AMARELO, ou seja, o caso da agravante é de urgência. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação foi incluída no SISREG III em 05/11/2024, id. 71940735, p. 15. Assim, dos relatos médicos se denota, sem maiores esforços interpretativos, a grave omissão estatal, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento meritório, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009.”
IV. Cumpre esclarecer que, após a tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar as conclusões adotadas acerca da presença dos requisitos para concessão da antecipação de tutela.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando o a antecipação de tutela concedida, determinar ao Distrito Federal submeta a agravante ao procedimento denominado CE NEFRECTOMIA TOTAL, nos termos da prescrição médica, seja na rede pública ou, às suas expensas, na rede privada, inclusive sob pena de sequestro de verbas públicas segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.